Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716624-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROBERT FONTES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0703932-32.2018.8.07.0008 que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo apenas o excesso de execução no valor de R$ 10.180,49, indeferindo pedido de compensação de créditos. Nas razões recursais, o banco agravante alega que os institutos da compensação e do enriquecimento ilícito decorrem da própria lei civilista, independendo de autorização judicial, sendo a decisão recorrida, por isso, não só omissa, mas também dissonante com a legislação e a jurisprudência. Aponta que apresentou na origem seguro garantia e, ainda, que a manutenção da decisão, sem possibilitar a compensação, importará em ônus indevido ao banco, já que o agravado é seu devedor, caracterizando o risco de dano, o que atrai a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Destaca que o conteúdo da decisão alcançada no acórdão 0728158-23.2021.8.07.0000, além de afastar a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, deferiu a compensação dos créditos. Sustenta que o ajuizamento de nova ação de execução para perseguir o débito do agravado, além dos prejuízos ao credor, imporia um “retrabalho” ao Poder Judiciário, o que não coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Informa que o agravado inadimpliu com as prestações de 09 a 48 do contrato de financiamento, sendo necessário o pagamento integral da dívida para que tenha direito ao valor do veículo na integralidade na conversão em perdas e danos. Expõe que se ambas as partes figuram como credora e devedora uma da outra é devida a compensação de valores nos termos do artigo 368 do Código Civil. Argumenta que o agravado enriquecerá ilicitamente se não realizada a compensação. Informa que, de acordo com laudo pericial, com as devidas compensações a dívida é de total de R$ 6.162,86, já satisfeita com o depósito judicial realizado voluntariamente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a compensação dos créditos entre os litigantes, conforme cálculos elaborados por perito contábil e reconhecido o cumprimento da obrigação referente aos honorários sucumbenciais, extinguindo-a nos termos do artigo 924, II do CPC. Preparo comprovado (ID 46311583). Na decisão de ID 46362499, esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ofertadas nos IDs 47266412 e 48156679. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria agitada no recurso encontra-se preclusa. Diferentemente do que aduzido pelo agravante, no sentido de que o conteúdo da decisão alcançada no acórdão 0728158-23.2021.8.07.0000, além de afastar a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, deferiu a compensação dos créditos, o fato é que o julgamento do mencionado recurso assentou entendimento no sentido oposto ao dito pelo recorrente. Confira-se trecho do voto-condutor: “Cinge-se a controvérsia do presente recurso a três tópicos: i) a exclusão da multa por descumprimento da obrigação de fazer; ii) a necessidade de liquidação da sentença; e iii) a compensação de valores e a conversão em perdas e danos pelo valor de venda do bem. Sobre o primeiro tópico, verifico a necessidade de provimento do recurso no que concerne à discussão quanto à incidência ou não de astreintes, quando a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos. (...) Por conseguinte, perde relevo a discussão quanto à necessidade de intimação pessoal da instituição financeira para cumprir a obrigação de fazer, eis que, essa já se mostrava impossível na data do início do procedimento de cumprimento de sentença. De outro lado, é inequívoco o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois, a se manter a decisão agravada, nos termos em que exarada, haverá enriquecimento sem causa do agravado, impondo-se onerosidade excessiva ao agravante. Quanto aos demais tópicos, melhor sorte não socorre ao agravante.” (g.n.) Ademais, o dispositivo do sobredito decisum restou consignado nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a multa por descumprimento de obrigação de fazer.” Diante disso, conclui-se que a matéria alusiva à compensação dos créditos encontra-se preclusão, o que, inclusive, ficou assentado pelo juízo a quo na decisão agravada, senão vejamos: “Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 149490771 pelo executado BANCO J. SAFRA S.A, onde solicita: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente cumprimento, com apresentação de apólice de seguro garantia; (ii) excesso de execução, devendo ocorrer a compensação de débitos, ficando o exequente com saldo devedor a pagar no valor de R$ 10.353,50; (ii) impugnação ao saldo remanescente apresentado pela Defensoria Pública. (...) De início, indefiro pedido de suspensão dos autos de cumprimento em virtude de apresentação de seguro garantia, atentando-se ao disposto no Tema 677, do STJ, que dispõe que, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Quanto aos demais pedidos do executado, verifico que expõe fatos não mais são discutidos na fase de cumprimento de sentença (e sim na fase de conhecimento), estando evidentemente abarcados pela preclusão.” (g.n.) Sabe-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, uma vez que a matéria encontra-se fulminada pela preclusão. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora